Tribunal: TJPA
Processo: 0812694-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812694-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PRISCILA SANTANA DE OLIVEIRA BRAZ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM - SEMEC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas, pretendendo a sua nomeação ou a elaboração de cronograma de nomeações. Sustenta preterição pela contratação de servidores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de servidores temporários pelo Município de Belém durante a vigência do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada em cadastro de reserva, de modo a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Temas 612 e 784) admite o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas apenas quando evidenciada preterição arbitrária mediante provas robustas e individualizadas.

4. Ausência de demonstração inequívoca de existência de cargos efetivos vagos e ocupados por temporários na mesma função e disciplina da candidata (professor de geografia).

5. Decisão agravada suficientemente fundamentada ao indeferir a liminar, diante da necessidade de dilação probatória para apuração da real existência de vacâncias, dotação orçamentária e demanda específica da disciplina pleiteada.

6. Pedido liminar confunde-se com o mérito da ação principal, possuindo nítido caráter satisfativo, o que desaconselha sua concessão em sede de cognição sumária.
7. Inversão do ônus da prova corretamente indeferida, tendo sido deferido o pedido de exibição de documentos, não havendo prejuízo à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
PRISCILA SANTANA DE OLIVEIRA BRAZ
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Ordinária nº 0809663-06.2024.8.14.0301
, interposto contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que indeferiu o pedido liminar.

Em breve síntese, a autora alega na inicial que foi aprovada no concurso público Edital 002/2020-PMB/SEMEC), ficando no cadastro de reserva. Porém, afirma que embora aprovada fora das vagas, a Administração Pública municipal contrata e renova vínculos laborais com servidores temporários para ocupar as mesmas funções dos aprovados no cadastro de reserva, alegando que o ente público possui dotação orçamentária para convocação dos aprovados no certame.

Defende que dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, o que faria surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para requerer sua nomeação no cargo que foi aprovada e/ou elaboração de calendário de nomeação.

O juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...) Assim, é possível que, no período relativo ao exercício de 2021/2022, o Município de Belém estivesse sob restrições inerentes ao período de calamidade pública, encontrando-se impedido de admitir servidores efetivos, ao ponto de restar tão somente a alternativa de contratação de temporários para dar continuidade aos serviços públicos de educação municipal.

Diante de todas essas nuances, que necessitam de dilação probatória, este juízo entende que a probabilidade do direito não se mostra patente neste momento processual. Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial de nomeação e/ou de elaboração de calendário para a nomeação.

O pedido de inversão do ônus da prova resta indeferido ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tal situação é diferente do pedido de exibição de documentos, que encontra arrimo no art. 396 e 397, do CPC. Este juízo defere o pedido de exibição de documentos, devendo a parte requerida, quando da apresentação da peça de defesa, trazer à colação os documentos requisitados na peça exordial. (...)

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, ratificando as razões suscitadas na inicial, alegando em síntese, a necessidade de concessão do pedido liminar, por preterição dos aprovados no concurso e contratação de temporários durante a validade do certame.

Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, pois ao indeferir o pedido liminar, não se manifestou sobre a legalidade na contratação de temporários, sobre a dotação orçamentária que justificaria a contratação temporária e ainda sobre o TEMA 612 do STF, trazido pelo agravante na inicial.

Defende o erro na decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, pois afirma que o Município se recusa a informar o quantitativo de vagas exatas para suprimento da demanda de servidores, não havendo como a agravante dispor de dados sobre a vacância de cargos para comprovar a preterição.

Afirma ainda a necessidade de aplicação do TEMA 784 do STF, pois teria sido demonstrada a preterição da candidata com a contratação de servidores temporários.

Requereu ao final:

a)

A concessão da tutela antecipatória pleiteada para determinar a anulação da decisão de ID nº 107585358 e a concessão da tutela antecipada com a concessão da tutela para NOMEAÇÃO da Agravante no provimento do Cargo pleiteado no Concurso Público de Edital 002/PMB-SEMEC, Professor Licenciado pleno – magistério 04: Geografia;

b)

Subsidiariamente, a concessão da tutela antecipatória pleiteada para determinar a anulação da decisão de ID nº 107585358 e remessa ao juízo a quo para uma nova decisão;

c)

Subsidiariamente aos pedidos acima, a reforma da decisão de ID nº 107585358 para conceder a tutela de NOMEAÇÃO da Agravante, e provimento no Concurso Público de Edital 002/PMB-SEMEC, Professor Licenciado pleno – magistério 04: Geografia;

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido liminar.

Em contrarrazões, o Município de Belém e a SEMEC defendem a legalidade da contratação de temporários, sustentando a inexistência de direito subjetivo à nomeação da agravante, por figurar em cadastro de reserva, e asseveram que a decisão agravada está amparada na jurisprudência do STF, não havendo que se falar em preterição ou omissão por parte do Poder Público.

Alegam ainda que a validade do concurso expirou em abril de 2024 e que não há prova cabal de que a agravante estaria dentro da ordem classificatória para as supostas vagas em aberto, requerendo, assim, a manutenção da decisão de primeiro grau.

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar, que após contrarrazões foi desprovido.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Como cediço, o exame do agravo limita-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que concedeu ou indeferiu medida liminar, sem que se adentre no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Como relatado a agravante figura em cadastro de reserva, tendo sido classificada fora do número de vagas previstas no edital. A tese de preterição por ela sustentada ampara-se na alegada existência de contratações precárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo por ela pleiteado, além de declarações e documentos que indicariam o déficit de professores na rede municipal de ensino, inclusive com admissão dessa realidade por parte da própria Administração Pública. Todavia, não obstante a plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados, constata-se que, neste momento processual, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, de forma inequívoca, pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.

É certo que os Temas 612 e 784 do Supremo Tribunal Federal estabeleceram diretrizes relevantes sobre o direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

O primeiro veda a contratação temporária quando há candidatos aprovados em concurso válido, salvo em situações excepcionais previstas em lei e devidamente justificadas pela Administração.

O segundo admite a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando evidenciada, durante a vigência do certame, a necessidade manifesta de provimento do cargo, consubstanciada em contratações precárias injustificadas. No entanto, a demonstração dessa preterição, conforme orienta o próprio STF, deve ser robusta, clara e individualizada, o que, ao menos por ora, não se verifica nos autos.

A decisão agravada, ao contrário do que alega a recorrente, encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo de origem analisou os principais pontos controvertidos e justificou a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para que se possa aferir, com segurança, a existência de vacâncias no cargo específico de Professor de Geografia, a disponibilidade orçamentária e a real necessidade de provimento imediato. A mera existência de dados genéricos sobre contratações de professores temporários, sem a especificação da disciplina lecionada, revela-se insuficiente para caracterizar, de plano, a preterição alegada.

Portanto, havia muitos questionamentos a serem esclarecidos pela instrução processual, não havendo clareza quanto a existência de cargos vagos ocupados por servidores temporários, a caracterizar a preterição.

A respeito dessa temática, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no julgamento do RE 8367311, que, em sede de repercussão geral, fixando três hipóteses nas quais existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público: 1) Quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Ressalte-se que eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da
Constituição Federal
(art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, devendo ser comprovado o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo, fazendo-se necessária a devida instrução processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contratação de terceirizados, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos a cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que estejam aqueles exercendo as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital do certame. Precedentes. 3. Não é possível ao Poder Judiciário determinar a nomeação de candidatos para provimento de cargos efetivos se inexistentes cargos vagos.
Inteligência do disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 65902 RJ 2021/0058038-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

O Plenário deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação da apelante para o cargo de nutricionista, tendo sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A mera contratação de servidores temporários não confere ao candidato aprovado fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não se comprovou nos autos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contratação de temporários atende a necessidades transitórias da Administração, enquanto servidores efetivos atendem a necessidades permanentes, não havendo confusão entre os institutos. Além disso, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente da discricionariedade da Administração.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838919-96.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL “A”. MODALIDADE PORTUGUÊS – URE MÃE DO RIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA URE REFERIDA E QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, ESPECIALMENTE NO CASO DE TER SIDO CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAGA PREVISTA PARA SERVIDOR EFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 2. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 3. Segurança denegada. À unanimidade. (5400201, 5400201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

No que tange a inversão do ônus da prova, não vislumbro também o alegado prejuízo, considerando que o juízo deferiu o pedido de exibição de documentos requeridos pela autora. Assim, não ficou demonstrada a dificuldade alegada pela autora, o que poderá ser revisto posteriormente pelo juízo de primeiro grau, que poderá inclusive atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça em decisão fundamentada.

Por fim, o pleito de nomeação confunde-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual, o nítido caráter satisfativo, que acometerá o eventual provimento liminar,

A instrução dos autos, mediante a produção de provas, inclusive documental, é imprescindível para que se possa apurar, com precisão, a regularidade ou não da conduta administrativa.

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação inequívoca da preterição da agravante nos moldes definidos pela jurisprudência dominante, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, mostra-se juridicamente correta a decisão recorrida ao indeferir o pedido liminar.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, com fundamento nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que se prestem à rediscussão indevida do mérito da presente decisão, poderá ensejar a imposição das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal. A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026